Tribunal: TJDFT
Processo: 0704769-13.2020.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal qualificada pela violência doméstica, previsto no art. 129, § 9o, do Código Penal, combinado com o art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A sentença também declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), em razão da prescrição. A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, sustentando que a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal não foram devidamente comprovadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se as provas apresentadas nos autos são suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal praticado pelo réu contra sua companheira no contexto de violência doméstica; e (ii) analisar se a condenação deve ser mantida ou reformada, conforme os elementos probatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância e é suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios, uma vez que tais crimes costumam ocorrer em ambiente privado. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4. No presente caso, a versão apresentada pela vítima mostra-se coerente e consistente com os fatos descritos na denúncia, sendo corroborada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que constatou diversas lesões compatíveis com agressões físicas.
5. Testemunhas que presenciaram os fatos, inclusive uma vizinha que socorreu a vítima, confirmaram a ocorrência de violência e ameaças, consolidando um conjunto probatório robusto que afasta dúvidas razoáveis sobre a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal.
6. O Laudo de Exame de Corpo de Delito comprova a materialidade das lesões, enquanto os depoimentos colhidos, tanto em fase inquisitorial quanto em juízo, sustentam a autoria pelo réu, sendo sua versão dos fatos considerada menos verossímil.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, corroborada por laudo pericial e depoimentos testemunhais, é suficiente para fundamentar a condenação em casos de violência doméstica, em conformidade com a jurisprudência do STJ.
2. A prática de crime de violência contra a mulher em contexto doméstico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme a Súmula 588 do STJ.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLVI e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 107, IV, 109, VI, 129, § 9o, e 147; Lei no 11.340/2006, art. 5o, incisos I e III; Súmula 588-STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.123.567/SP, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 25.10.2022, DJe 28.10.2022.